Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700479-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GONÇALO BEZERRA DA SILVA RECORRIDOS: SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI, IMAN JAWAD MUSTAFA GHANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENSEC (CENTRO NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS). INVIABILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF e que foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, visando o aprimoramento dos serviços de notas e o fluxo das informações notariais, considerando a necessidade de racionalizar a tramitação de dados a cargo dos notários. 1.1. A finalidade da CENSEC é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, não funcionando, contudo, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. 2. A CENSEC, a despeito de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, o mesmo não se destina como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. 2.1Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmando escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que em prol da maior eficiência e celeridade processual, faz-se necessária a consulta judicial à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) para que informe se há procurações e/ou escrituras em nome da parte contrária, a fim de se verificar a existência de bens e/ou direitos atuais ou pretéritos. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704 (ID. 34385915 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, em que pese a necessidade de observância ao princípio da cooperação, não se mostra razoável, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar possíveis procurações públicas feitas para terceiros envolvendo os agravados. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, que, a meu sentir, não me parecem restar esgotadas, já que existentes outras ferramentas para tanto, a CENSEC, a despeito de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, não se destina como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. Ora, a par do interesse recair exclusivamente sobre a parte exequente, não houve a mínima demonstração de que a parte executada esteja outorgando procurações públicas ou firmando escrituras, não sendo razoável que se utilize de medidas tão extremas para simples busca genérica, sem qualquer expectativa concreta de sucesso” (ID. 32345691). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704 (ID. 34385915 - Pág. 11). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016